Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ADILTON DOMINGOS SACHETTI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 68113995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o do CPC - RECURSO DESPROVIDO. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 80520467.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 1.022, II, 141, 489, §1o, IV, VI e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o bloqueio dos valores constritos nas contas bancárias (C/C 4040-1 e C/C 4045-2, ambas com Ag. 4884-4) do Recorrente no importe, respectivamente, de R$ 326,11 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos) e R$ 7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do bloqueio (2018), e por isso são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC.
Com essas considerações, requer seja admitido o presente recurso especial, posto que preenche todos os requisitos legais exigidos para sua interposição e o seu provimento in totum, nos termos e fundamentos apresentados
Recurso tempestivo e devidamente preparado conforme certidões de Ids. 83826972 e 83931961.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois “não emitiram expresso juízo valorativo (leia-se: omissão) em relação ao dispositivo legal (art. 833, inciso X, NCPC) e a jurisprudência dominante do TRIBUNAL DA CIDADANIA (STJ) quanto a ilegalidade no bloqueio de valor constante em conta corrente e inferior à 40 (quarenta) salários-mínimos”. (sic.)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Sabe-se que o art. 833 do CPC elencou as hipóteses de impenhorabilidade, como se vê:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
In casu, a parte Agravante indica que o valor bloqueado de R$ 7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) é impenhorável por se tratar de conta salário.
Com efeito, em que pese a parte agravante colacionar aos autos Demonstrativo de Pagamentos -id. 7534296-, que indicam o percebimento de R$ 33.763 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais) pela Câmara do Deputados, na conta corrente 4045-2 da agência 4884-4, tal documento, por si só, não demonstra, de maneira cabal, se tratar de bloqueio que atingiu verba salarial.
Isso porque o extrato bancário de conta corrente apresentado apenas aponta a existência de “saldo anterior de R$ 8.537,30”, enquanto o bloqueio atingiu R$ 7.887,30 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), inexistindo qualquer indicativo de que a referida verba possua natureza salarial, até porque, aparentemente, se trata de conta corrente com outras movimentações e descontos.
Quanto ao valor de R$326,11 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos), constritos na conta corrente 4040-1, não há comprovação de que é proveniente da cota para exercício parlamentar, pois o relatório detalhado de previsão de pagamento, acostado em id. 7534298, sequer indica a conta em que os valores são depositados.
Nesse sentido, o artigo §3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
(...)
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis””
Ora, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a quantidade bloqueada pelo sistema BACENJUD em detrimento do recorrente estava dentro dos patamares legais de 40 (quarenta) salários mínimos.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que não restou comprovado que o valor bloqueado incidiu sobre verba de natureza salarial, como se vê (id. 79616962):
“In casu, a parte Agravante indica que o valor bloqueado de R$ 7.887,30 (sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) é impenhorável por se tratar de conta salário.
Com efeito, em que pese a parte agravante colacionar aos autos Demonstrativo de Pagamentos -id. 7534296-, que indicam o percebimento de R$ 33.763 (trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais) pela Câmara do Deputados, na conta corrente 4045-2 da agência 4884-4, tal documento, por si só, não demonstra, de maneira cabal, se tratar de bloqueio que atingiu verba salarial.
Isso porque o extrato bancário de conta corrente apresentado apenas aponta a existência de “saldo anterior de R$ 8.537,30”, enquanto o bloqueio atingiu R$ 7.887,30 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), inexistindo qualquer indicativo de que a referida verba possua natureza salarial, até porque, aparentemente, se trata de conta corrente com outras movimentações e descontos.
Quanto ao valor de R$326,11 (trezentos e vinte e seis reais e onze centavos), constritos na conta corrente 4040-1, não há comprovação de que é proveniente da cota para exercício parlamentar, pois o relatório detalhado de previsão de pagamento, acostado em id. 7534298, sequer indica a conta em que os valores são depositados.”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. PENHORA ON-LINE. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA PENHORABILIDADE DA RESERVA DE CAPITAL PRESENTE NA CONTA CORRENTE DA EXECUTADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a possibilidade do numerário presente na conta corrente da executada, ora recorrente, por se tratar de reserva de capital. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "quanto ao saldo remanescente, deve permanecer constrito. Isto porque os valores apesar de, no princípio, possuírem caráter salarial, quando entram na esfera de disponibilidade sem que tenham sido integralmente consumidos para suprir as necessidades básicas, passam a compor uma reserva de capital, e por esta razão perdem o seu caráter alimentar, podendo, portanto, serem bloqueados" (fl. 183, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp 1865468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)
Com essas considerações, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo ADILTON DOMINGOS SACHETTI.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça